Tribunal: TJSP
Processo: 2276901-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de dar coisa certa – Mercadorias - Consoante regra geral das obrigações do art. 313 do Código Civil, "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa" – Conversão em perdas e danos das mercadorias que não forem apreendidas ou entregues - Recurso provido.